Tribunal: STF
Processo: HC 204485
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado José Otávio de Queiroga Vanderley, em favor do paciente Amilton Gomes de Paula, em face de ato coator praticado pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, Senador Omar Aziz, a saber, a aprovação do Requerimento de Convocação 1065/2021-CPIPANDEMIA, por meio do qual foi solicitado o depoimento do paciente para o dia 14/07/2021. 



    Alegou o impetrante que o paciente corria sérios riscos de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão das ameaças de prisão feitas por membros da CPI da Pandemia dirigidas aos investigados e testemunhas inquiridos pela comissão. Esse justo receio foi confirmado com a decretação da prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pelo presidente da CPI. 



    Declarou que a prisão de Roberto Dias constitui-se em constrangimento ilegal, já que carente de fundamentação legal, tendo ocorrido apenas porque a comissão suspeitou que ele mentiu em seu depoimento. 



    Por essas razões, solicitou a concessão de liminar a fim de que fosse expedido salvo-conduto em favor do paciente, Amilton Gomes de Paula, para que este tivesse assegurados o direito de ser acompanhado por advogado; de não responder a perguntas incriminatórias; de responder apenas a perguntas sobre fatos, abstendo-se de emitir juízos de valor ou opiniões pessoais; de não sofrer ameaças ou constrangimentos pelo exercício do seu direito ao silêncio e a não autoincriminação, e que lhe fosse permitido não comparecer para depor ou se retirar da sessão. 



    No mérito, pediu a concessão da ordem de habeas corpus confirmando a liminar pleiteada. 



    Em decisão monocrática publicada no dia 14/07/2021 (eDOC 9), deferi parcialmente o pedido liminar. 



    Ex positis, e firme nos precedentes desta Corte, concedo, em parte, a liminar pretendida, a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, o paciente tenha o direito de: (i) fazer-se acompanhar de advogado; (ii) permanecer em silêncio; (iii) não sofrer ameaça ou constrangimento em razão do exercício do direito contra a autoincriminação, excluída possibilidade de ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais. 



    Por fim, à luz dos fundamentos anteriormente lançados, indefiro o pedido de não comparecimento ou de retirar-se da sessão, impondo-se, quanto aos demais fatos de que o paciente tenha conhecimento na qualidade de testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.



     



    O presidente da CPI da Pandemia emitiu parecer (eDOC 11) requerendo a denegação da ordem de habeas corpus. Afirmou que a CPI respeitou rigidamente os direitos dos investigados e das testemunhas que prestaram depoimento diante da Comissão. Alegou que o paciente ia ser ouvido na condição de testemunha e não de investigado e que por isso não lhe era aplicável a garantia do direito ao silêncio. 



    Ademais, defendeu que o paciente possuía o dever legal e constitucional de colaborar com as investigações realizadas pela CPI, e que o seu silêncio prejudicaria a finalidade da comissão de colher informações acerca das ações e omissões cometidas em relação ao enfrentamento da pandemia. 



    Também se manifestou nos autos a Procuradoria-Geral da República (eDOC 16), e argumentou que o presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado, visto que o paciente foi ouvido pela comissão no dia 03/08/2021, tendo sido resguardado de quaisquer constrangimentos ilegais pela medida liminar parcialmente deferida. 



    É o relatório.



    Decido. 



    É necessário que se avalie, preliminarmente, em decorrência do encerramento das atividades da referida Comissão, a subsistência do interesse de agir. 



    Sobre tal questão, tem o Supremo Tribunal Federal firmado robusta jurisprudência no sentido de que, finalizados os trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, é inafastável, salvo raras exceções, a perda de objeto de ações de mandados de segurança e habeas corpus àquelas correlatas, nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento das suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 143590 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-08-2020 PUBLIC 27-08-2020.”. (grifou-se). 



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. (…) 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017).”. (grifou-se). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a extinguir-se, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da aprovação, ou não, de seu relatório final. Precedentes. (MS 23.852 QO, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001)” (grifou-se). 



    E sobre a mesma Comissão Parlamentar de que trata esses autos:



    EMENTA Agravo regimental. Mandado de Segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros). 3. Agravo regimental não provido.



    (MS 38153 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2022 PUBLIC 24-03-2022)



    Se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente, inexistem quaisquer ameaças de violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente. 



    Com o fim dos trabalhos da CPI da Covid-19, cujo relatório final foi votado no dia 26 de outubro de 2021, extinguiu-se o órgão do qual dimanou o ato coator, de modo tal que a própria autoridade coatora deixou de possuir legitimidade para atuar na causa.



    Destarte, ante a ausência da (i) possibilidade de se impugnar ato potencialmente lesivo, bem como da (ii) inexistência de polo passivo para figurar na ação, desnecessário qualquer provimento judicial. 



    Além disso, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, o paciente já prestou seu depoimento perante os membros da CPI da Pandemia, tendo sido suficiente para resguardar seus direitos a locomoção, a não autoincriminação e ao silêncio, a concessão parcial da liminar pleiteada.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ordem de habeas corpus, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do Art. 21, IX, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN 



Relator